Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-58.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERGENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSENTE. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Tema repetitivo 1132.
2. A notificação extrajudicial enviada para endereço diferente do indicado no contrato é inábil a comprovar a constituição em mora do devedor.
3. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito.
4. A juntada de documentos após a prolação da sentença é admitida quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir. No caso, o documento com o propósito de comprovar a mora do devedor (protesto do título) não se amolda àqueles autorizados pelo art. 435 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.